Tribunal: TJES
Processo: 5019213-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019213-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS CARLOS MONTEIRO NARDE JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019213-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS CARLOS MONTEIRO NARDE JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
ORDEM DENEGADA. 1-
Os autos informam
a existência de elementos no processo de origem suficientes para a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme art
i
g
o
312 do CPP. 2 – Necessidade de garantia da o
r
dem pública, dadas a natureza e a gravidade da prática imputada. 3 -
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luis Carlos Monteiro Narde Júnior,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

A Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar, em especial pelo fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Pedido liminar indeferido (id. 11346316).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (id. 11289941).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 11620495).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019213-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS CARLOS MONTEIRO NARDE JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luis Carlos Monteiro Narde Júnior,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

A Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar, em especial, pelo fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares distintas do cárcere.

De acordo com a exordial acusatória, são imputados os seguintes fatos ao paciente:

“Consta na peça informativa que no dia 19 de julho de 2024 às 01h:46min, na Rua Júlio Raimundo, n° 0, Bairro Parada Cristal, Jerônimo Monteiro - ES, os denunciados Luís Carlos Monteiro Narde Júnior , vulgo “Neguinho” e Kaio Nogueira Gazoni, vulgo “KN” em companhia da menor R.S.B, tentaram contra a vida da vítima Leonardo Gallo Abreu.

De acordo com o fato apurado a vítima Leonardo Gallo Abreu consumiu a cocaína pertencente aos denunciados que por esta razão e com animus necandi agrediram a vítima com vários golpes de haste de madeira, cabo de enxada e ainda a jogaram no rio, somente não conseguindo o seu intento devido ao fato de a vítima ter conseguido correr em direção à sua casa.”

Conforme já mencionado, a impetrante alega a ausência dos requisitos autorizativos para a manutenção do decreto prisional, em especial, pelas condições pessoais favoráveis do paciente.

No que se refere a tal alegação, agora em sede de cognição exauriente, não vejo como acolhê-la.

Extraem-se dos autos os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Soma-se a isso, a gravidade concreta do delito que autoriza a manutenção do decreto prisional, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) 2. Na hipótese, o Juízo singular apontou, ainda que sucintamente, motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a gravidade concreta da conduta.3. O Tribunal de origem, por sua vez, também destacou o modus operandi empregado na ação delituosa quando mencionou que o acusado, motivado por ciúmes de suposto relacionamento amoroso com sua esposa, teria, em tese, levado a vítima para local ermo, desferido um tiro contra seu rosto e deixado o corpo em meio à vegetação.Assim, ante a periculosidade do réu, considerou-se necessária e adequada para o acautelamento da ordem pública a imposição da medida extrema.4.
É pacífico o entendimento desta Corte de que o modus operandi da conduta, com o emprego de extrema violência contra a vítima, é apto a justificar a segregação cautelar
.5. Agravo regimental provido para cassar a ordem anteriormente concedida e restabelecer a prisão preventiva do acusado. (STJ - AgRg no HC: 811212 MS 2023/0097438-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)

Verifica-se que o delito teria sido praticado com alto grau de crueldade, com golpes violentos.

Portanto, reconheço presentes os requisitos fundamentais à manutenção da prisão preventiva do paciente, além de reputar como necessária à garantia da ordem pública, dadas a natureza e a gravidade do crime ora imputado.

Deste modo, me parece bem justificada a decisão do juízo
a quo
, vez que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessária garantia da ordem pública dada a conduta delitiva do paciente.

Quanto às condições pessoais do agente, está mais do que pacificado que, por si só, não são capazes de ensejar a liberdade ante as peculiaridades do caso concreto. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA DAS DROGAS. 478G DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

4.
Mostra-se devidamente fundamentada a segregação preventiva em hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram a especial gravidade da conduta devido à natureza dos entorpecentes apreendidos - cocaína, droga de grande poder viciante e destrutivo -, bem como à expressiva quantidade encontrada em posse do paciente - 478g divididos em 70 eppendorfs. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, bem como sua suposta condição de dependente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

(HABEAS CORPUS Nº
415266 / SP. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Órgão Julgador - Quinta Turma. DJe 13/11/2017) (grifei).

Ante todo o exposto, entendo pela necessidade da prisão preventiva do paciente, e, por imperativo lógico, a impossibilidade de aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, como meios mais brandos de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.